Tribunal: TJPA
Processo: 0806892-22.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806892-22.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Art. 621, I, do CPP. Dosimetria da pena. Valoração indevida da culpabilidade. Elementos ínsitos ao tipo penal. Possibilidade de controle em sede revisional. Alegação de bis in idem entre antecedentes e reincidência. Ausência de demonstração concreta. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Minorante do § 4º. Inaplicabilidade. Reincidência e antecedentes. Regime inicial fechado. Redimensionamento da pena. Revisional conhecida em parte, e nesta, provida.

I.
Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, na qual o revisionando sustenta nulidades na dosimetria da pena imposta por condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando, em síntese, valoração indevida da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, ocorrência de bis in idem entre antecedentes criminais e reincidência, possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contrariedade a texto legal na valoração negativa da culpabilidade do agente, mediante utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal, apta a autorizar o conhecimento da matéria em sede de revisão criminal; e (ii) se restou configurado bis in idem na consideração dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria e no reconhecimento da agravante da reincidência na segunda etapa do cálculo da pena; e (iii) se o revisionante faz jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06; e (iv) se o revisionante faz jus ao regime prisional semiaberto.

III.
Razões de decidir
3. A valoração negativa da culpabilidade, quando fundada em elementos ínsitos ao tipo penal e em juízos genéricos acerca da imputabilidade e da exigibilidade de conduta diversa, configura afronta ao art. 59 do CPB, revelando contrariedade ao texto legal e autorizando o controle da matéria em sede revisional, nos termos do art. 621, I, do CPP, impondo-se o afastamento do referido vetor negativo e o consequente redimensionamento da pena-base.
4. A alegação de bis in idem entre antecedentes criminais e reincidência não merece conhecimento quando inexistente demonstração concreta de que ambas as exasperações decorreram do mesmo fato ou da mesma condenação, sendo juridicamente admissível a valoração autônoma dos antecedentes e da reincidência quando lastreadas em ações penais distintas, inexistindo, na hipótese, contrariedade manifesta ao texto legal. Mantida a reincidência e os antecedentes criminais, revela-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como impõe-se a fixação do regime inicial fechado, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB.

IV.
Dispositivo e tese
5. Revisão Criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantidos a reincidência, a pena de multa no mínimo legal e o regime inicial fechado.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente a revisão criminal e, na parte conhecida, lhe dar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, proposta por
ALISSON CLAITON SOARES BEZERRA
, fundamentada no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatório transitada em julgado no processo criminal nº 0801194-21.2022.8.14.0501, no qual lhe foi cominada a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões, o requerente pleiteia a revisão da decisão condenatória, especificamente no que se refere à dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão da alegada fundamentação inidônea do vetor valorado negativamente em seu desfavor.

No mais, pleiteou o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo que, liminarmente, requereu a concessão do regime semiaberto para o cumprimento de pena.

O feito foi inicialmente distribuído à Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, que, de pronto, monocraticamente, não conheceu da revisional, em razão da ausência de certidão de trânsito em julgado nos autos, tendo o revisionando se insurgido através de Agravo Regimental, no qual apresentou a certidão faltante.

A então relatora submeteu o aludido agravo a julgamento perante a Seção de Direito Penal, oportunidade na qual foi mantida a decisão de não conhecimento da revisional, sob alegação de que a juntada do documento faltante teria sido a destempo, de sorte a não suprir a sua ausência.

Contra a referida decisão, o revisionando se insurgiu através de
habeas corpus
impetrado junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade na qual o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do
mandamus,
porém determinou, monocraticamente, que esta Corte de Justiça conheça da presente Revisão Criminal, julgando-a como entender de direito, razão porque, os autos retornaram à relatora originária, que, por sua vez, deu prosseguimento ao feito, negando a liminar pleiteada e determinando o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da ação revisional.

Ato contínuo, retornaram os autos conclusos à relatora originária, que então se julgou suspeita para atuar no feito, pelo que vieram a mim redistribuídos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em Plenário virtual.

VOTO

O revisionando ajuíza a presente Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese: (i) nulidade na dosimetria da pena, em razão de suposta valoração indevida da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal; (ii) ocorrência de
bis in idem
na consideração dos antecedentes e da reincidência; (iii) possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; e (iv) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente, no que concerne a alegação de valoração indevida da culpabilidade do revisionando, aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, tem-se por assistir-lhe razão nesse aspecto, sendo salutar transcrever trecho do
decisum
vergastado para melhor elucidação da questão,
verbis:

“A culpabilidade do réu se encontra censurada, pois é pessoa imputável, sendo que podia ter agido de forma diversa, e não o fez. O réu registra antecedentes. A sua conduta social e sua personalidade, não apuradas. Os motivos do delito são os normais à espécie e não o favorecem. Quanto às circunstâncias do crime são os comuns ao tipo. O delito teve consequências comuns a espécie. A vítima não contribuiu para a consumação do crime. Assim, diante das circunstâncias judiciais acima expostas, pelo delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06(seis) de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato”

Com efeito, vê-se que, de fato, o magistrado sentenciante utilizou de elementos ínsitos ao próprio tipo penal para valorar negativamente a culpabilidade do agente, de modo a agir contrariamente ao texto legal e, consequentemente, autorizar o conhecimento da matéria em sede revisional.

Por outro lado, quanto ao argumento de ocorrência de
bis in idem,
em razão de ter o magistrado sentenciante valorado negativamente os antecedentes criminais do revisionando na primeira etapa do cálculo da pena e, posteriormente, reconhecido e aplicado a agravante referente à reincidência na segunda fase, sabe-se ser plenamente possível tais exasperações quando motivadas por ações penais distintas, de modo que uma respalde a primeira valoração, e outra, a segunda.

Na hipótese da presente revisional, não constando nos autos a certidão de antecedentes criminais do recorrente e não tendo o magistrado de primeiro grau feito alusão a uma única ação penal que tivesse motivado a exasperação da pena em ambas as fases mencionadas, não há que se falar com veemência na ocorrência do vedado
bis in idem,
capaz de apontar concretamente possível contrariedade a texto legal, passível de reparação em sede de revisão criminal, daí porque, deixo de conhecer da revisional neste aspecto.

Oportuno ressaltar que, de igual modo, não há que se falar em contrariedade a texto legal pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, isso porque, a presença dos antecedentes criminais e da reincidência, por si sós, afastam o aludido benefício.

Com efeito, da leitura do trecho da sentença vergastada, supratranscrito, vê-se ter o magistrado
a quo
exasperado a pena-base do revisionante em seis meses, por força da valoração de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a culpabilidade do agente e os antecedentes criminais.

Assim, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade pelos motivos já expostos, tem-se por proporcional e razoável, redimensionar a reprimenda inicial do revisionante para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda etapa do cálculo da pena, como também já esclarecido, mantém-se a incidência da agravante referente à reincidência, pelo que se conduz a pena para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo-se a pena pecuniária fixada no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por ocasião do édito condenatório, o magistrado reconheceu o lapso temporal de 03 (três) meses e 06 (seis) dias, para fins de detração da pena, razão por que, resta a sanção corporal a ser cumprida totalizada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

No mais, quanto ao regime prisional, também não assiste razão ao revisionando, pois mantida a reincidência, impõe-se a assertiva do regime prisional fechado, à luz do disposto no art. 33, ­§§ 2º e 3º, do CPB.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a presente revisão criminal e, na parte conhecida, lhe dou provimento para redimensionar a sanção aplicada, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprido em
regime inicial fechado
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/03/2026